Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702932-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ESTER DE MORAIS PAIVA D E S P A C H O Dê-se vista à apelada para ciência e manifestação acerca dos documentos juntados nos Ids 19634571 e 19634572, que acompanham a petição apresentada pela Terracap no Id 19634564. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator